Tribunal: TJDFT
Processo: 0700638-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS EFETUADOS PELA ASSOCIAÇÃO. CONTRATO DESCONHECIDO PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ASSOCIATIVA. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência dos débitos impugnados, bem como para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 3.291,66 a título de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. Em seu recurso, aduz a sua ilegitimidade passiva, visto que a parte autora realizou contrato de empréstimo consignado com terceiro, enquanto que a parte ré apenas adota as medidas para efetivar os descontos na folha salarial, o que atesta que eventual inconsistência nos valores cobrados decorre do terceiro que disponibilizou o empréstimo e emitiu as informações para desconto em folha. No mérito, assinala a inexistência de relação de consumo com a parte autora, uma vez que é uma associação que apenas atua na intermediação nos contratos firmados entre os seus associados e terceiros. De todo modo, assinala que não atuou de má-fé, não sendo o caso de restituição em dobro.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 25574828-25574829). Contrarrazões apresentadas (ID 25574831).
III. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da parte ré recorrente pois, segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado. Neste ponto, alega a parte autora que não é associado da parte ré, mas ainda assim foram promovidos descontos em folha decorrente de relação contratual que desconhece, praticados pela parte ré. Portanto, a demanda é direcionada ao suposto inadimplemento da ré, sendo que eventual inexistência da sua obrigação sob a tese de que apenas efetuou o regular desconto relativo a empréstimo efetuado por terceiro é tema a ser apreciado no mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. Em que pese estar a recorrente constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos, constata-se a parte ré alega que atua na intermediação entre contratos realizados pelos seus associados e terceiros, efetuado o desconto em folha. Desse modo, a suposta relação estabelecida entre as partes tem natureza consumerista, tendo em conta a atividade de intermediação exercida. Precedente envolvendo a mesma associação: “2. Incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos (CDC, Arts. 2o e 3o), tendo em vista que a recorrente (Associação de Classe) atua na intermediação de contrato de empréstimo entre a parte autora e a instituição financeira.” (Acórdão 1251903, 07147730420188070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. No mérito, constata-se que a parte autora comprovou os descontos no seu contracheque (ID 25574646-25574648) e informou que não possui vínculo com a associação, enquanto que a parte ré argumentou na sua contestação a regularidade da sua conduta, uma vez que apenas promoveu o desconto decorrente de empréstimo consignado realizado entre o seu associado e terceiro. Contudo, a parte ré não trouxe quaisquer elementos a subsidiar o alegado, uma vez que não demonstrou o vínculo associativo com a parte autora, tampouco a existência de contrato mencionado. Desse modo, consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), era ônus da parte ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II do CPC), o que ausente no caso concreto. Assim, ante a inexistência de elementos a subsidiar os descontos efetuados, confirma-se a cobrança indevida.
VI. A cobrança deve ser restituída em dobro ao consumidor, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que realizada sem previsão contratual, caracterizando má-fé e estando presentes os requisitos do dispositivo consumerista.
VII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.